Tribunal: TJES
Processo: 0010293-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010293-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO ALVES MACEDO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010293-85.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THIAGO ALVES MACEDO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o réu Thiago Alves Macedo da Silva foi absolvido da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e fora operada a desclassificação da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da mesma Lei) para a infração de uso pessoal (art. 28), reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, extinguindo-se a punibilidade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são aptas a ensejar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução processual deve observar estritamente os limites traçados na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, conforme disposto nos arts. 383 e 384, do CPP.

4. O depoimento judicial dos policiais revelou divergências relevantes quanto ao local da apreensão da droga, enfraquecendo a comprovação da autoria delitiva e gerando dúvida insuperável quanto à efetiva participação do réu no tráfico de drogas.

5. Não foi produzida prova suficiente para estabelecer o nexo entre o réu e os bens comumente associados à prática do tráfico (dinheiro e balanças de precisão).

6. A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que a substância apreendida destinava-se a uso pessoal, encontra respaldo na fragilidade do conjunto probatório, sendo a hipótese mais compatível com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas suficientes e coerentes quanto à autoria impede a condenação por tráfico de drogas.

É vedado ao julgador fundamentar a condenação em fatos não descritos na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010293-85.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THIAGO ALVES MACEDO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra (ID 13063905), por meio da qual o réu/apelado
THIAGO ALVES MACEDO DA SILVA
foi absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, e teve declarada extinta sua punibilidade em razão da prescrição, no tocante à infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo

(ID 13063906), sustentando que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e das demais circunstâncias fáticas do flagrante, além de depoimentos testemunhais que apontam a vinculação do recorrido à traficância.

Emerge da Denúncia que, no dia 02/8/2020, por volta de 15 horas, na Rua Fênix, Serra Dourada II, no Município de Serra, o réu, associado com outros dois indivíduos, guardava, para fim de traficância, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com a lei.

Segundo relato constante dos autos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam informação de que um indivíduo conhecido como Sirlégio, conduzindo um veículo Honda City, placa OCY8I18, realizaria a entrega de drogas ilícitas na Rua Fênix, nº 18, ao nacional Lucas Raniel.

Diante da denúncia, os agentes deslocaram-se até o endereço indicado, onde visualizaram três indivíduos nas proximidades de uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram empreender fuga; dois lograram êxito, enquanto o terceiro adentrou a residência de número 18.

Na sequência, os policiais desembarcaram e localizaram, sobre a escada do imóvel, duas buchas de substância assemelhada à maconha. No interior da casa, mais precisamente na sala, encontraram o réu Thiago e a senhora Josiane Oliveira da Silva sentados no sofá. Durante a busca, foram apreendidas três balanças de precisão e a quantia de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o juízo primevo absolveu o réu em relação ao crime constante do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, e desclassificou a conduta de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, reconhecendo, ainda, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 10/13); no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, pp. 30/31); no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 32/33) Boletim Unificado (vol. 01, pp. 41/49) e no Laudo Pericial (vol. 01, parte 02, p. 114).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, cumpre destacar que na denúncia é imputada ao réu a posse de duas buchas de maconha, não havendo menção à apreensão de entorpecentes no veículo Honda City, fato este que consta apenas nos documentos acostados ao inquérito policial.

Com efeito, a instrução processual deve restringir-se aos limites traçados na peça acusatória, em observância ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, nos termos dos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal. Assim, os elementos fáticos a serem apurados e valorados pelo Juízo devem ser aqueles expressamente descritos na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar julgamento extra petita.

Desse modo, salvo melhor juízo, a análise probatória deve-se ater às circunstâncias da apreensão das buchas de maconha na escadaria da residência em que o réu foi encontrado, além do dinheiro em espécie e das balanças de precisão encontrados no interior do imóvel.

Com efeito, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, o depoimento prestado em juízo pelos policiais responsáveis pela condução do flagrante revelou dúvida substancial quanto à autoria delitiva, em razão de relevantes inconsistências nas declarações. O policial Gerson Loyola Liberato, por exemplo, afirmou em juízo que a droga teria sido localizada dentro da residência, enquanto, na fase extrajudicial, relatou que as substâncias foram encontradas na escadaria do imóvel, não havendo menção a qualquer entorpecente no interior da casa.

Além disso, não foi produzida prova capaz de vincular, com a segurança necessária à condenação criminal, o dinheiro e os instrumentos usualmente associados à traficância (balanças de precisão) à pessoa do apelado. Ressalta-se que, segundo as investigações, a residência onde se deu a abordagem não era de sua titularidade, e a moradora do local sequer fora arrolada como testemunha para esclarecer os fatos. Desse modo, os autos carecem de standard probatório suficiente para relacionar o réu ao contexto da traficância.

Destarte, em juízo, o réu admitiu a posse das duas buchas de maconha, alegando que se destinavam a consumo próprio, versão que encontra respaldo na fragilidade do conjunto probatório produzido.

Diante do exposto, restou comprovado, apenas, que o réu estava na posse de buchas de maconha para consumo próprio. Nada obstante, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, o juízo primevo declarou extinta a punibilidade.

Dessa forma, não se vislumbra motivo hábil a justificar a reforma da sentença objurgada.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)